Tribunal: TJES
Processo: 0001936-52.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001936-52.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY BRITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001936-52.2024.8.08.0024

APELANTE: WESLEY BRITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. DETRAÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WESLEY BRITO DO SANTOS contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de o réu subtrair aparelho celular em transporte coletivo e, logo após, empregar grave ameaça com simulacro de arma de fogo para assegurar a detenção do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a detração do tempo de prisão provisória autoriza a fixação do regime inicial aberto para réu reincidente com pena de 4 anos; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime cometido com violência ou grave ameaça por réu reincidente; (iii) determinar o momento processual adequado para a análise da concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial.

A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena quando subsiste a reincidência do agente.

O regime semiaberto mostra-se adequado para reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, nos termos do enunciado da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.

O emprego de violência e grave ameaça à pessoa, aliado à reincidência do réu, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

A aferição da hipossuficiência financeira para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao juízo da execução penal.

IV. DIS
POSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal não autoriza, por si só, a imposição de regime aberto a réu reincidente.

É admissível o regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O pedido de justiça gratuita e suspensão de custas deve ser apreciado pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, ‘c’, art. 44, art. 157, § 1º; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, RHC n. 208.881/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, REsp n. 2.096.570/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; TJES, APC 0000098-75.2024.8.08.0056, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001936-52.2024.8.08.0024

APELANTE: WESLEY BRITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WESLEY BRITO DO SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória (ID 17907288), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 04 (cinco) quatro anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Em razões recursais, ID 17907302, a defesa pleiteia a reforma de sentença para fixação de regime inicial aberto, mediante aplicação de detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, sob fundamento de que tempo de custódia cautelar deve ser computado para abrandamento de regime, independentemente de reincidência. Requer, ainda, substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão de benefícios de justiça gratuita, com suspensão de exigibilidade de custas processuais.

Emerge da denúncia que, no dia 29 de agosto de 2024, por volta das 11 horas e 40 minutos, dentro de um coletivo de transporte público urbano do sistema Transcol, nas proximidades do Bairro Romão, em Vitória/ES, o réu subtraiu, mediante violência, um aparelho celular Samsung da vítima Raisa Ferreira dos Santos.

Consta dos autos que, no interior do ônibus, da linha 527, quando o veículo passava pelo Centro de Vitória, o réu puxou o celular que estava na mão da passageira e vítima. Esta, por sua vez, segurou o aparelho, mas o réu usou mais força e o arrancou de suas mãos, evadindo-se em seguida.

Na sequência, a vítima saiu do ônibus gritando “pega ladrão” e foi atrás do réu, sendo acompanhada por um popular.

Segundo a peça acusatória, em determinada rua, para assegurar a detenção do bem subtraído e sua impunidade, o réu apontou um simulacro de arma de fogo para a vítima e para o cidadão que a acompanhava, que, diante da grave ameaça, se afastaram. Contudo, a vítima informou a outros populares a localização do réu, logrando êxito em detê-lo na posse do aparelho subtraído. Além disso, ele portava em sua bolsa uma faca e um simulacro de arma de fogo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa técnica não se insurge quanto à autoria delitiva, que está suficientemente ancorada nos elementos extrajudiciais e nas provas produzidas em juízo.

Nesse diapasão, postula, em suma, a fixação do regime inicial aberto em razão da consideração do tempo de prisão provisória.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
.

Na espécie, o réu foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão. O juízo primevo fixou o regime inicial semiaberto em virtude de o réu ostentar a condição de reincidente.

A conclusão está em sintonia com o enunciado sumular 269, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Nesse cenário, portanto, o instituto da detração não influencia na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Em outras palavras, a detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência (STJ, RHC n. 208.881/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025; REsp n. 2.096.570/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.).

Com efeito, o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, é cabível para penas iguais ou inferiores a quatro anos, quando o agente é primário.

Desse modo, mesmo descontado o período entre a prisão do réu e a prolação da sentença (entre 29/8/204 a 07/02/2025 - pouco mais de cinco meses), não é possível a fixação de regime mais favorável de cumprimento de pena em virtude de o réu ostentar a condição de reincidente.

Por derradeiro, inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa e o réu é reincidente, não estando presentes, portanto, os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, o momento de aferir a hipossuficiência financeira do condenado para fins de suspensão/extinção da exigibilidade do pagamento das custas processuais é na fase da execução (TJES, APC 0000098-75.2024.8.08.0056. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 20/10/2025).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)